Tribunal: TJSP
Processo: 1031543-11.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– Fornecimento de material e instalação de envidraçamento de apartamento e cortinas – Autor que sustenta a existência de vícios na prestação dos serviços – Alegação de cumprimento da obrigação por parte dos requeridos – Ausência de perícia técnica para verificação dos serviços realizados – Impasse que se protrai por anos – Pleito de conversão em perdas e danos

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– Fornecimento de material e instalação de envidraçamento de apartamento e cortinas – Autor que sustenta a existência de vícios na prestação dos serviços – Alegação de cumprimento da obrigação por parte dos requeridos – Ausência de perícia técnica para verificação dos serviços realizados – Impasse que se protrai por anos – Pleito de conversão em perdas e danos formulado pelo autor em sua inicial – Valor da indenização a ser apurado em liquidação de sentença – Necessidade:

- Diante do impasse sobre a conclusão da obrigação de fazer, que se prolonga por anos, por não ter sido realizada prova pericial técnica, de rigor a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença.

DANOS MORAIS
– Pagamento de parcelas de contrato por meio de cheques – Comprovação da apresentação antecipada de cheques à compensação– Inexistência – Pleito de devolução de cártula e indenização por danos morais – Impossibilidade:

– Não havendo comprovação acerca da apresentação antecipada de cheques à compensação, não se amoldado à hipótese ao disposto na Súmula no370 do Superior Tribunal de Justiça, são improcedentes os pleitos de devolução de cártula e indenização por danos materiais e morais.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1031543-11.2017.8.26.0001 voto n. 20.833
Registro: 2020.0000762046
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031543-11.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes HS OPEN
GLASS COMÉRCIO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS LTDA ME e CLARISSA
FERNANDES DE ARAÚJO – ME (ROLLOX CORTINAS E PERSIANAS), é apelado
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES BENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1031543-11.2017.8.26.0001 voto n. 20.833
-- voto n.20.833 --
Apelação Cível n. 1031543-11.2017.8.26.0001
Apelante: HS OPEN GLASS COMÉRCIO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS
LTDA ME e outro
Apelada: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES BENTO
Comarca: São Paulo 9a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Juíza de Direito: Raphael Garcia Pinto
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Fornecimento de material e instalação de envidraçamento de
apartamento e cortinas Autor que sustenta a existência de vícios
na prestação dos serviços
Alegação de cumprimento da
obrigação por parte dos requeridos Ausência de perícia técnica
para verificação dos serviços realizados Impasse que se protrai
por anos Pleito de conversão em perdas e danos formulado pelo
autor em sua inicial Valor da indenização a ser apurado em
liquidação de sentença Necessidade:
- Diante do impasse sobre a conclusão da obrigação de fazer, que
se prolonga por anos, por não ter sido realizada prova pericial
técnica, de rigor a conversão da obrigação de fazer em perdas e
danos, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença.
DANOS MORAIS
Pagamento de parcelas de contrato por meio de cheques
Comprovação
da
apresentação
antecipada
de cheques à
compensação Inexistência Pleito de devolução de cártula e
indenização por danos morais Impossibilidade:
Não havendo comprovação acerca da apresentação antecipada de
cheques à compensação, não se amoldado à hipótese ao disposto
na Súmula no370 do Superior Tribunal de Justiça, são
improcedentes os pleitos de devolução de cártula e indenização
por danos materiais e morais.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação tirado da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1031543-11.2017.8.26.0001 voto n. 20.833
respeitável sentença a fls. 283/290, que JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de
mérito, para o fim de condenar HS OPEN GLASS COMÉRCIO E
MONTAGEM DE ESQUADRIAS LTDA. (HS GOLD ENVIDRAÇAMENTOS) à
obrigação de fazer, nos exatos termos da decisão a fls. 121/122,
finalizando os trabalhos, nos exatos termos do contrato, sem vícios, falhas
ou erros, cumprindo a proposta e a publicidade que geraram o interesse
do consumidor em contratar, confirmando-se a tutela concedida,
mantendo-se os prazos e a multa lá constantes. Sem prejuízo, condeno as
rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de dano
moral. Este valor deve sofrer correção monetária pela tabela prática e
juros de mora de 1% ao mês, ambos contados desde a data desta
sentença.
Inconformados
recorrem
os
requeridos
sustentando a necessidade de reforma da sentença, visto que o próprio
apelado teria informado que todos os reparos foram devidamente
realizados. Diz que a 1a requerida não se esquivou da obrigação,
entendendo que seria melhor realizar os últimos reparos após a finalização
da obra no apartamento.
Esclarece terem sido tomadas todas as
medidas para neutralizar a entrada de água, mas ressalta que o
envidraçamento de varanda não é um produto estanque, de modo que a
entrada de água é comum nesse tipo de produto, o que poderia ser
resolvido por meio de chamados de manutenção.
No que tange à vedação, diz que o sistema
de envidraçamento e a cobertura de vidro não são produtos "estanque", ou

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1031543-11.2017.8.26.0001 voto n. 20.833
seja, não neutralizam totalmente a entrada de água. Argumenta não ter
prometido a estanqueidade no produto, muito pelo contrário, deixou muito
claro na Cláusula 7.4.1 do contrato firmado que não seria garantida a
vedação contra chuvas.
Entende que o julgamento antecipado sem a
realização de prova pericial incorreu em cerceamento de defesa, pois
pretendia demonstrar que o sistema estava instalado em perfeitas
condições.
Com relação à indenização por danos
morais, entende não ter ocorrido qualquer ato capaz de ensejar a
reparação, mas tão somente circunstâncias naturais do cotidiano. No que
tange à antecipação do cheque, ressalta não ter apresentado o cheque
antecipadamente, pois a cártula fora repassada a um fornecedor de
materiais da 1a requerida. Alega não existir parâmetros para condenação
das requeridas no pagamento de danos morais pelo deposito antecipado,
primeiro, porque não fora a requerida quem depositou o cheque, que é
uma ordem de pagamento à vista, assim como não restou demonstrado
nos autos que a antecipação do cheque prejudicou o requerente.
Argumenta que poderia ser imposta à
requerida seria o pagamento de uma multa proporcional ao
descumprimento do prazo, equivalente à 5% sobre o valor da parcela.
Insurge-se
contra
a
distribuição
da
sucumbência que não reconheceu a indenização por danos materiais e,
ainda, o valor da indenização por danos morais foi diminuída em mais de
75%. Entende, assim, ter ocorrido a sucumbência quase total do apelado.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1031543-11.2017.8.26.0001 voto n. 20.833
Em resposta, o apelado requer seja negado
provimento ao recurso (fls.330/344).
O recurso é tempestivo, bem preparado, e
fica recebido também no efeito suspensivo, por não se tratar de nenhuma
das hipóteses do art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
I. LUIZ HENRIQUE RODRIGUES BENTO
ajuizou ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por dano moral
contra HS OPEN GLASS COMÉRCIO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS
LTDA. (HS GOLD ENVIDRAÇAMENTOS) e CLARISSA FERNANDES DE
ARAÚJO ME (ROLLOX CORTINAS E PERSIANAS), aduzindo ter firmado
contratos com os requeridos referente à prestação de serviços e
fornecimentos de materiais, incluindo instalação, aplicação de cortina de
vidro com abertura e fechamento elétrico na varanda da sala, com
acionamento automático, além de material e instalação de janelas e
cobertura referente à suíte do apartamento, além do fornecimento e
instalação de cortina rolo.
Afirmou que os serviços foram prestados
com atraso e de forma deficiente, pois aparentes os vícios na instalação
dos vidros, com frestas que permitem a entrada de grande quantidade de
água proveniente de chuvas. Disse ainda que a primeira requerida
descontou antecipadamente um dos cheques entregues como forma de
pagamento. Requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais, além da obrigação de fazer

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1031543-11.2017.8.26.0001 voto n. 20.833
consistente na finalização da obra.
As rés contestaram a ação, e sobreveio a r.
sentença, no sentido de julgar parcialmente procedentes as pretensões.
Inicialmente, destaca-se que no caso há
relação tipicamente consumerista, sendo aplicável o quanto dispõe a Lei n.
8.078/1990. Dessa forma, a responsabilidade das empresas pela
reparação de eventuais danos suportados por seus consumidores
independe de comprovação de culpa, exigindo apenas o defeito na
prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme disposto
no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Incontroverso nos autos a formalização, em
11.5.2017, de contrato de fornecimento de material e envidraçamento das
sacadas e parte da sala do seu imóvel a ser realizado pela apelante HS
OPEN GLASS COMÉRCIO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS LTDA ME,
pelo valor total de R$71.000,00, com prazo de conclusão de sessenta dias
úteis.

Posteriormente
em
9.6.2017,
o
apelado
contratou com a apelante ROLLOX CORTINAS E PERSIANAS o
fornecimento e instalação de cortinas em seu imóvel, cujo prazo de
conclusão seria de vinte dias a partir da medição fina e aprovação do
projeto (fls.41).
O autor apresentou o contrato, a nota fiscal,
o projeto apresentado, mensagens eletrônicas e fotos que indicam a
veracidade dos fatos narrados, isto é, o atraso na entrega e os defeitos na

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1031543-11.2017.8.26.0001 voto n. 20.833
execução do envidraçamento.
Alega o autor ter cumprido sua parte na
obrigação, efetuando o pagamento correspondente à instalação dos vidros,
mas em razão do atraso não pode se mudar para o imóvel e teve de passar
pelo transtorno de insistentemente procurar as rés para que cumprissem
o avençado.
E até o momento, mesmo após a realização
de duas audiências de tentativa de conciliação, na qual foi concedido novo
prazo para término da obra, o impasse sobre o cumprimento da obrigação
persiste.
Inclusive após a prolação da sentença, ambas
as partes peticionaram nos autos. De um lado o autor documentalmente
comprova a existência de defeitos no serviço, enquanto, por seu lado, o
requerido afirma que a obrigação fora devidamente cumprida, pleiteando a
exclusão da multa cominatória.
O
autor,
ora
apelado,
ampara
sua
insurgência por meio de fotos e vídeos do seu imóvel tomado por águas
provenientes de chuvas Por sua vez, a empresa apelante junta
documentos e e-mails nos quais teria alertado o apelado que o
envidraçamento não garantiria a estanqueidade de seu imóvel, sendo a
entrada de água algo previamente alertado.
Depreende-se de tudo o que foi relatado nos
autos, que a questão apresentada é iminentemente técnica, de modo que
seria imperiosa a realização de perícia preliminar a ser realizada por

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1031543-11.2017.8.26.0001 voto n. 20.833
expert, a fim de atestar a qualidade da execução do serviço, visto que as
partes não chegaram até o momento a um consenso.
Todavia, quase três anos após a concessão de
tutela de urgência, permanecendo o desacordo acerca da finalização do
serviço, não há motivo para crer que as partes alcançarão um consenso.
Logo, não há razão para postergar a obrigação de fazer, a qual o apelado
insiste ter cumprido, sendo, portanto, de rigor a sua conversão em perdas
e danos, com o ressarcimento ao autor do valor equivalente ao resultado
prático equivalente.
Consigne-se que o próprio autor, em sua
petição inicial, requereu expressamente a resolução do contrato, com a
condenação dos requeridos em indenização pelas perdas e danos, em
razão da necessidade de contratação de outra empresa para a finalização
do serviço (fls.25).
O artigo 633 do Código de Processo Civil
prevê que: “Se, no prazo fixado, o devedor não satisfizer a obrigação, é
lícito ao credor, nos próprios autos do processo, requerer que ela seja
executada à custa do devedor, ou haver perdas e danos, caso em que ela
se converte em indenização”.
Assim, perfeitamente possível a conversão da
ação para indenização por perdas e danos, uma vez que não cumprida a
obrigação na forma como determinada, e, dentro do prazo fixado. Para
tanto, o valor das perdas e danos deverá ater-se estritamente ao objeto da
presente ação, a ser apurado em liquidação por arbitramento, nos termos
do artigo 509 do Código de Processo Civil.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1031543-11.2017.8.26.0001 voto n. 20.833
Importante destacar que a conversão da
obrigação de fazer em perdas e danos não afasta a multa cominatória
imposta
Isso
porque,
cuidam-se
de
situações
distintas, uma atinente à multa diária e outra voltada a perdas e danos
pelo descumprimento da obrigação, referindo-se a astreint ao
descumprimento de uma ordem judicial, o que não se confunde nem
mesmo é fato impeditivo para a conversão da obrigação de fazer em perdas
e danos.
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
*Obrigação de fazer
Descumprimento
Possibilidade de
conversão em perdas e danos, além da incidência das astreintes
Institutos com naturezas diversas
Aplicação do art. 500 do
NCPC Análise da jurisprudência Recurso provido.
Agravo de Instrumento 2172378-64.2019.8.26.0000; Relator (a):
Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
21/10/2019; Data de Registro: 21/10/2019 (g.n)
Agravo de Instrumento. Compra e venda. Ação declaratória
cumulada com obrigação de fazer e danos morais. Cumprimento
de sentença. Insurgência contra decisão do magistrado "a quo"
que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, porém
indeferiu a cobrança da multa astreinte pelo descumprimento da
obrigação. Irresignação. Cobrança da indenização por perdas e
danos que se dá sem prejuízo da imposição da multa por
descumprimento de decisão judicial. Exegese do art. 500 do
NCPC. Decisão reformada. Agravo provido.
Agravo de Instrumento 2175517-92.2017.8.26.0000; Relator (a):
Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1031543-11.2017.8.26.0001 voto n. 20.833
Privado; Foro de Praia Grande - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/05/2018; Data de Registro: 11/05/2018 (g.n)
II. No tocante à indenização por danos
morais, arbitrada em razão da apresentação antecipada de cheque
fornecido à 2a requerida como forma de pagamento, o recurso comporta
provimento.
A cártula emitida pelo autor juntada a fls.
119 contém a data de emissão de 20 de setembro de 2017, sendo
compensada em 25 de setembro de 2017.
Embora afirme tratar-se de ordem de
pagamento correspondente a 4a parcela do contrato com vencimento para
o dia 30.09.2017, não é possível fazer essa correlação. O contrato não
especifica a numeração da cartula à qual se refere cada parcela, bem
como não há qualquer anotação na cártula indicativa da data de
compensação.

A ausência de demonstração de que os
títulos foram apresentados à compensação prematuramente, afasta a
aplicabilidade da Súmula n. 370 do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que: “Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de
cheque pré-datado”.
Mas não é só. Compulsando os autos,
verifica-se que a apresentação do título para compensação não gerou
prejuízos concretos ao autor, uma vez que o cheque foi compensado, e,
por consequência, não experimentou a inclusão de seu nome no CCF
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos ou outros órgãos de

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1031543-11.2017.8.26.0001 voto n. 20.833
proteção ao crédito.
Deste modo, não houve prova nos autos de
que o autor tenha sofrido fortes abalos emocionais ou constrangimentos,
em virtude da compensação do cheque a ponto de dever ser indenizado
por isso.
Enfim, por tudo isso, tem-se que, no máximo,
o ocorrido, no presente caso, pode se amoldar à noção de mero
aborrecimento a que está sujeito aquele que vive em sociedade, haja vista
inexistirem elementos concretos capazes de justificar a fixação de
indenização por danos morais em favor do autor.
III. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para afastar a condenação ao pagamento
de indenização por danos morais, determinando a conversão da obrigação
de fazer em perdas e danos, a ser apurado em liquidação por
arbitramento, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil.
Em vista da sucumbência recíproca deverão
as partes arcar com metade das custas de despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$2.500,00, nos termos do artigo 85,
§8o, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --